Tribunal: STF
Processo: HC 265402
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Pedido de absolvição. Dosimetria. Regime de cumprimento de pena. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de D.S.B. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.046.897/SP (evento 4, fls. 245-7).



    O paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal c/c o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (evento 3, fls. 70-9).



    No presente writ, a Defesa alega a ausência de provas para a condenação. Argumenta que o paciente não praticou o crime imputado na denúncia. Sustenta que o soco desferido contra sua ex-companheira “não se tratou de uma conduta dolosa no intuito de produzir lesão grave ou qualquer menoscabo intencional à integridade da vítima, mas sim de uma reação impensada e isolada no calor de uma discussão, configurando típico quadro de altercação recíproca”. Aponta a desproporcionalidade da pena aplicada. Assevera a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para a absolvição do paciente e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena e a fixação do regime inicial aberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 4, fls. 243-7):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: dissídio jurisprudencial não demonstrado, deficiência de fundamentação ( Súmula n. 284/STF), Súmula n. 13/STJ e Súmula n. 7/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial. 



    2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 



    3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, assinalou que (evento 4, fls. 246-7):



    “(...)



    A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: dissídio jurisprudencial não demonstrado, deficiência de fundamentação Súmula n. 284/STF), Súmula n. 13/STJ e Súmula n. 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s). 



    Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa” (AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 



    Outrossim, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal" ( REsp n. 2.052.982/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024). 



    Ademais, "não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.696.515/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025).



    O Superior Tribunal de Justiça entende que "a mera transcrição de ementas não permite o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional, pois não foi demonstrada, de forma analítica, a identidade fática e a divergência entre o acórdão impugnado e os julgados indicados como paradigma" (AgRg no REsp n. 2.034.784/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Insta consignar que, "para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Dissídio não demonstrado no caso" (AgInt no REsp n. 2.182.998/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que " não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Nessa linha, o relator do AREsp 3.046.897/SP enfatizou que o agravo em recurso especial deixou de impugnar os fundamentos da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem, quanto ao óbice da Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ e da Súmula 13/STJ. Ressaltou que “a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: dissídio jurisprudencial não demonstrado, deficiência de fundamentação Súmula n. 284/STF), Súmula n. 13/STJ e Súmula n. 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).” (evento 4, fl. 246). 



    Nesse contexto, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Outrossim, verifico que o pleito de abrandamento de regime prisional já foi devidamente enfrentado no HC 259.023/SP, de minha relatoria, previamente distribuído.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente